Tribunal: CARF
Processo: 10880.685923/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685923/2009-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.013 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
DAY BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência para que a unidade fiscalizadora (i) Quantifique os valores de crédito que a
Contribuinte eventualmente faça jus, constantes do PerdComp: 30906.07507.110907.1.3.04-
9990, transmitido pelo interessado em 11/09/2007, através do qual declarou compensação no
montante de R$10.692,14, fazendo tal quantificação com base em toda documentação carreada
aos autos e admitidos por este Conselho Administrativo de RecursosFiscais. (ii) Intime a
contribuinte, caso queira, se manifestar sobre o referido detalhamento de documentos a ser
juntado e a faça no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse prazo, com ou sem manifestação,
sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza
Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto
e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).

Relatório

Com a finalidade de relatar toda relação processual administrativa estabelecida até
então entre a parte recorrente e o fisco, reproduz-se a integralidade do relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do São Paulo (12a Turma DRJ/SP1) no momento do
julgamento da Manifestação de Inconformidade:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685923/2009-60
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685923/2009-60

Tratam os autos do PER/DCOMP n° 30906.07507.110907.1.3.04-9990,
transmitido pelo interessado em 11/09/2007, através do qual declarou
compensação no montante de R$10.692,14, relativa a pagamento indevido ou a
maior de contribuição de P1S/PASEP (Código de Receita 6912) do período de
apuração 30/06/2007, recolhida em 20/07/2007, com débito próprio de PIS - Não
Cumulativo (Código da Receita 6912), referente ao período de apuração
maio/2007.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil - RFB, que emitiu em 23/10/2009 o Despacho
Decisório (N° de Rastreamento) 849789719 (fls. 01), assinado pelo titular da
unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma
vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os
créditos foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/11/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, Ils. 13//16, acompanhada de
documentos às fls. 17/62, alegando, em síntese, que:

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por meio do
Acórdão 16-34-319 julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 29.12.14
e interpôs o presente recurso voluntário em 26.01.2015. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 1: que houve mero erro de fato na elaboração da DCTF Original
relativa ao mês de junho/2007 (Declaração n°1002.007.2007.1860010994) transmitida em
07/08/2007. Declarou-se incorretamente o valor do PIS (6912) a recolher de R$ 44.111,50,
quando na verdade o valor correto apurado do PIS de junho/2007 foi de R$ 31.220,97; conforme
declarado na DACON Original relativa a junho de 2007 e transmitida em 07/08/2007; e tendo
constatado o equívoco na DCTF, a empresa procedeu na retificação da respectiva.
- Argumento 2: que compensação efetuada esta fundamentada pelo pagamento a
maior do PIS, o que pode ser comprovado por meio dos lançamentos contábeis.
A partir disso, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração em
referência.

É o relatório

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685923/2009-60

A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Do ônus probandi
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685923/2009-60

vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685923/2009-60

órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de
sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a
manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito
passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro
de 2014, itens 46 a 53.

Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos
contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição
impeditiva, também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015),
há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o
ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
No caso em concreto, a Recorrente cumpriu os requisitos, pois juntou aos
autos: (i) Cópia da DCTF Original de junho/2007, (ii) Cópia da DCTF Retificadora de
junho/2007, (iii) Cópia da DACON original de junho/2007, (iv) Cópia do DARF pago do PIS
Cód. 6912, período de apuração de 30/06/2007 no valor de R$ 44.111,50, (v) Demonstrativo da
Composição do PIS a pagar junho/2007, (vi) Demonstrativo) da base de cálculo do PIS
junho/2007, (vii) Livro Razão do PIS a recolher de junho/2007, (viii) DIPJ Ano-Calendário
2007, os quais estavam todos ao alcance desta para a referida juntada, que o fez.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.013 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685923/2009-60

Contudo, estes não são suficientes para comprovar a origem do crédito informado
no pedido compensação.

Vejamos:

A nova DCTF retificadora, emitida em 26.03.2012, consta a alteração do valor a
recolher, e está plena em conformidade com o que fora lançado em DACON 06/2007 original e
apurado nos registros contábeis juntados (livro-razão). (fls.143/523). Há a descrição da apuração
dos valores a recolher, e comparativo de débito e crédito que confere com o pedido de
compensação realizado, mas se faz necessário à análise quantitativa dos valores eventualmente a
serem creditados para se chegar ao quantum debeatur.
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Na hipótese, a
Recorrente apresentou toda a documentação do seu crédito alegado, por meio dos
documentos contábeis cabíveis, mas se faz necessário liquidar o referido pedido,
confirmando a exatidão dos valores;
Por isso, também revela-se necessária baixar os referidos autos em diligência para
que os elementos fáticos sejam confirmados e o direito da Contribuinte liquidado, corroborando
para que a cognição deste Conselho seja verticalizada.
Assim, tendo em vista as alegações da Recorrente, converte-se o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora de piso da SRFB:
1- Quantifique os valores de crédito que a Contribuinte eventualmente faça jus,
constantes do PerdComp: 30906.07507.110907.1.3.04-9990, transmitido pelo
interessado em 11/09/2007, através do qual declarou compensação no
montante de R$10.692,14, fazendo tal quantificação com base em toda
documentação carreada aos autos e admitidos por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
2- Intime a contribuinte, caso queira, se manifestar sobre o referido detalhamento
de documentos a ser juntado no item 1, a faça no prazo de 30 (trinta dias) e,
esgotado esse prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a
este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital